Tribunal: TJDFT
Processo: 0751228-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0751228-06.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO INDEFERIMENTO DE LIMINAR Trata-se de mandado de segurança contra ato do Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal, que notificou a impetrante para recolhimento de diferenças de ICMS devido por substituição tributária (ICMS-ST) referentes aos anos de 2014 a 2017. A impetrante alega, em síntese, que: 1) vinha recolhendo o ICMS-ST e o ICMS mensalmente no dia 20, no entanto, em 05/11/2018, 13/11/2018 e 30/10/2019, foi notificada pelo fisco distrital, na modalidade rito especial – cobrança de débito declarado, sob a alegação de falta de pagamento do imposto referente a vários meses dos anos de 2014, 2015, 2016 e 2017; 2) nas referidas cobranças constatou-se que a obrigatoriedade legal para o recolhimento do ICMS-ST é até o 9o dia do mês, sendo que apenas o ICMS normal possui o vencimento no dia 20, de acordo com o Decreto no 18.955, de 22 de dezembro de 1997 (Regulamento do ICMS – RICMS/97 74 321-J); 3) sendo assim, o ICMS-ST foi pago com 11 dias de atraso (o que, todavia, não era descrito de forma clara nas cobranças encaminhadas), tendo sido, então, lavrado auto de infração com base no art. 2o da Lei Complementar no 943/2018; 4) ao efetuar o processamento dos recolhimentos realizados após o vencimento, o Fisco arbitrariamente desdobrou o pagamento em 95% de principal e 5% de multa, ou seja, entendeu e considerou que, do montante recolhido, parte se referia a multa de 5% pelo atraso (para casos em que o pagamento ocorre antes de 30 dias de vencido), o que resultou em valores de ICMS em aberto em vários meses do período de 2014 a 2017, com nova incidência de multa sobre o principal, atualização monetária e juros; 5) não deixou de realizar o pagamento do tributo, apenas o fez em data equivocada (10 dias após o vencimento regular), mas antes de iniciado qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, razão pela qual deve ser reconhecida a denúncia espontânea, com a consequente exclusão da multa tributária (CTN 138); 6) o cálculo utilizado pelo fisco e aplicado ao contribuinte não teve embasamento na legislação; 7) a cobrança de multa e encargos é indevida, impondo-se a restituição do valor pago a maior ou a sua compensação com débitos futuros. Requer a concessão de liminar para determinar ao impetrado que se abstenha de exigir o pagamento de ICMS-ST relativo ao período de 2014 a 2017 e de inscrever a impetrante em Dívida Ativa, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 e, no mérito, seja deferido o pedido de abatimento do ICMS-ST pago a maior e a compensação do crédito com tributos de mesma espécie. Sem razão, inicialmente, a impetrante. Primeiramente, afirmo a competência desta E. Câmara para o processamento do presente mandado de segurança (RITJDF 21 II). Quanto ao seu cabimento, dispõe o enunciado da Súmula 213 do STJ, in verbis: “O mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária.” (Súmula 213, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/1998, DJ 02/10/1998, p. 250) No caso, a impetrante sustenta que faria jus à exclusão da multa cobrada, uma vez que o recolhimento da integralidade do tributo, ainda que fora do prazo, configuraria denúncia espontânea. Todavia, não vislumbro a presença de fundamento relevante na presente impetração, a justificar a concessão da medida liminar pretendida, uma vez que o Col. STJ, em sede de recurso repetitivo, fixou a tese de que, para a obtenção do benefício da denúncia espontânea, é necessário o pagamento integral do débito no seu vencimento, o que não se verificou. Nesse sentido: “(...) 1. A Primeira Seção desta Corte, ao julgar o REsp. 886.462/RS, de relatoria do eminente Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe 28.10.2008, mediante o rito dos recursos repetitivos, entendeu que, nos termos da Súmula 360/STJ, para fins de reconhecimento da denúncia espontânea nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação regularmente declarados é necessário o pagamento integral do débito e no seu vencimento. 2. Na espécie, o Tribunal de origem expressamente consignou que, a despeito da apresentação da declaração do tributo pelo contribuinte, houve o pagamento a destempo. Logo, não restou configurada a denúncia espontânea. (...)” (AgInt no AREsp 1065295/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 03/03/2020) Além disso, a impetrante somente recolheu a diferença apurada por atraso no pagamento após ser notificada pelo fisco (ID 21891485 e seguintes), o que também afasta a denúncia espontânea, conforme previsto no parágrafo único do art. 138 do CTN, in verbis: “Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração. Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração.” Ante o exposto, indefiro a liminar. Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal para, querendo, ingressar no feito. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça Cível. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator